Tribunal: TJDFT
Processo: 0733723-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733723-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DEJAIR JOSE BORGES AGRAVADO: BVL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por DEJAIR JOSE BORGES (ID 64609384) contra a decisão que manteve o não conhecimento do recurso por ele interposto (ID 63680994). Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator